Tribunal: TJMT
Processo: 1026493-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026493-17.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDER ANDRE HARTMANN - CPF: 646.790.042-15 (RECORRENTE), EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR - CPF: 068.562.639-37 (ADVOGADO), PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DALTONISMO. ACUIDADE VISUAL NORMAL. NÃO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIÊNCIA VISUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que excluiu candidato da lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público para o cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal.

Fato relevante. Candidato portador de daltonismo (CID H53.5) foi considerado não enquadrado como pessoa com deficiência em perícia médica, em razão de possuir acuidade visual normal (20/20).

Decisão anterior. Sentença manteve a validade do ato administrativo por ausência de enquadramento nos critérios legais de deficiência visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia judicial; e (
ii
) saber se é legal o ato administrativo que não enquadrou candidato com daltonismo e acuidade visual normal
como pessoa com deficiência, à luz do Decreto no 3.298/1999 e do princípio da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente. A controvérsia é de direito e dispensa perícia judicial.

O edital vincula a Administração e os candidatos. A banca examinadora deve observar critérios objetivos previstos na legislação para caracterização de deficiência.

O Decreto no 3.298/1999 define deficiência visual com base em parâmetros de acuidade ou campo visual. Daltonismo não se enquadra como deficiência visual quando há acuidade visual normal.

A aprovação em outros concursos não vincula a Administração. Cada certame possui avaliação própria conforme edital.

O ato administrativo apresentou motivação suficiente. A limitação formal do recurso administrativo não configura cerceamento de defesa quando assegurado o acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353289382), interposto por SANDER ANDRE HARTMANN, em face da r. sentença (ID 353289374) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV).

A pretensão inicial (ID 353288888) objetivava a anulação do ato administrativo que desclassificou o autor da concorrência às vagas destinadas a pessoas com deficiência (
PcD
) no Concurso Público para o cargo de Auditor Fiscal Tributário da Receita
Municipal – Gestão Tributária, regido pelo Edital no 01/2024 (ID 353288895). O autor,
ora Recorrente
, sustentou ser portador de deficiência da visão cromática (daltonismo), classificada sob o CID H53.5, e que, apesar de ter sua inscrição preliminar como
PcD
deferida, foi considerado "não enquadrado" na etapa de perícia médica multiprofissional. Alegou que a decisão administrativa careceu de fundamentação adequada, configurou cerceamento de defesa e desconsiderou laudos médicos e seu histórico de aprovação como
PcD
em outros quatro concursos públicos. Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, sua reintegração à lista de
PcD
, com a consequente possibilidade de nomeação e posse, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga.

O juízo de primeiro grau postergou a análise da tutela de urgência e determinou a citação dos requeridos (ID 353289359).

O Município de Cuiabá apresentou contestação (ID 353289362), defendendo a legalidade do ato administrativo, a vinculação ao edital e a correta aplicação dos critérios legais do Decreto no 3.298/99, argumentando que a acuidade visual 20/20 do autor, atestada em laudo, afasta o enquadramento como deficiente visual. Sustentou, ainda, a autonomia dos concursos públicos e a suficiência da motivação do ato.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), por sua vez, também em contestação (ID 353289366), corroborou a legalidade do procedimento, esclarecendo que a avaliação biopsicossocial concluiu pelo não enquadramento do candidato por não atender aos critérios do art. 4o, III, do Decreto 3.298/99, uma vez que o laudo apresentado pelo próprio autor indicava acuidade visual de 20/20 (ID 353289363).

O autor apresentou impugnações às contestações (
IDs
353289371 e 353289372) e peticionou requerendo a produção de prova pericial e documental suplementar (ID 353289373).

Sobreveio a r. sentença (ID 353289374), que julgou antecipadamente a lide e considerou improcedente o pedido, com fundamento em que o autor não se enquadra no conceito legal de deficiente visual, uma vez que a documentação acostada, inclusive pelo próprio demandante, demonstra acuidade visual de 20/20, condição incompatível com a definição de deficiência visual prevista no Decreto no 3.298/99.

Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 353289375), estes foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterada a sentença (ID 353289380).

Inconformado, o autor interpõe o presente Recurso Inominado (ID 353289382), pleiteando, em síntese:

a) Preliminarmente
, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a análise do seu pedido de produção de prova pericial oftalmológica;

b) No
mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito de concorrer às vagas de
PcD
, sustentando que a sentença partiu de premissa equivocada ao analisar os laudos, ignorou o conceito legal mais amplo de deficiência e desconsiderou suas aprovações anteriores em outros concursos.

c) Requer
, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 353289389).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 353289390), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. A Fundação Getúlio Vargas, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

O Recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito sem apreciar
o seu pedido de produção de prova pericial oftalmológica e de prova documental suplementar.

A tese não merece prosperar.

O sistema processual civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado. O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é não apenas uma faculdade, mas um dever do juiz quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados por documentos.

No caso em apreço, a controvérsia não reside na existência ou não do daltonismo do Recorrente, fato que é incontroverso e atestado pelos laudos médicos por ele mesmo juntados (ID 353289350 e 353289351). A questão fulcral é puramente jurídica: saber se a
discromatopsia
, associada a uma acuidade visual de 20/20, se amolda ao conceito legal de "deficiência visual" para fins de concorrência em vagas reservadas em concurso público, conforme definido no Edital no 01/2024 e no Decreto Federal no 3.298/1999.

A realização de uma nova perícia oftalmológica, como pleiteado, seria
inócua
, pois apenas reafirmaria a condição médica já documentada, sem, contudo, possuir o condão de alterar a análise jurídica sobre o seu enquadramento legal. Da mesma forma, a identificação dos profissionais da banca examinadora não alteraria o fato de que a decisão administrativa se baseou nos critérios objetivos da legislação de regência.

A prova documental carreada aos autos, em especial os laudos médicos apresentados pelo próprio Recorrente (
IDs
353289383 e 353289384), era suficiente para o deslinde da causa. O juiz de primeiro grau, ao constatar que a documentação era bastante para a formação de seu convencimento, agiu corretamente ao julgar a lide de forma antecipada, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, que orientam o microssistema dos Juizados Especiais.

Portanto, não havendo necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia, que é essencialmente de direito, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito recursal

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito do recurso.
O Recorrente estrutura
sua irresignação em três eixos principais: a) o enquadramento do daltonismo como deficiência visual; b) a relevância de suas aprovações anteriores em outros concursos como
PcD
; e c) a ausência de motivação e o cerceamento de defesa no âmbito administrativo.

Do Enquadramento Legal da Deficiência Visual e a Condição de Daltonismo

A questão central reside em definir se a
discromatopsia
(daltonismo) se enquadra no conceito de deficiência visual para os fins do concurso público em tela. A resposta, adianto, é negativa.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, o que, no âmbito dos concursos públicos, se manifesta pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O Edital no 01/2024, no item 6.1 (ID 353288895 - Pág. 9), foi claro ao estabelecer que a reserva de vagas para pessoas com deficiência observaria, entre outras normas, o Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

O referido decreto, ao regulamentar a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, define em seu artigo 4o, inciso III, o que se considera "deficiência visual" para efeitos legais:

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: [...] III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

Como se vê, a norma estabelece critérios objetivos e quantitativos para a caracterização da deficiência visual, baseados na acuidade visual e no campo visual. A legislação não inclui, de forma expressa, a deficiência de visão cromática (daltonismo) como uma das hipóteses de enquadramento.

No caso dos autos, os laudos médicos apresentados pelo próprio Recorrente (ID 353289383 e 353289384) são categóricos ao atestar que sua acuidade visual, sem correção, é de 20/20 em ambos os olhos. Tal medida representa uma visão considerada normal, ou seja, está muito distante dos parâmetros de baixa visão (entre 0,3 e 0,05) ou de cegueira (igual ou menor que 0,05) exigidos pelo decreto.

Embora o Recorrente argumente que o conceito de deficiência do artigo 3o, I, do mesmo decreto ("toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função [...] que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano") permitiria uma interpretação mais ampla, tal dispositivo deve ser lido em conjunto com a especificação do artigo 4o. O artigo 4o, ao detalhar as categorias de deficiência, delimita o alcance da norma geral, estabelecendo os parâmetros técnicos que a Administração e, consequentemente, a banca examinadora do concurso, devem seguir.

Não se nega que o daltonismo seja uma anormalidade da função visual e que possa impor limitações em atividades que dependem da correta distinção de cores. Contudo, para fins de políticas públicas de ação afirmativa, como a reserva de vagas em concursos, é indispensável que a condição do candidato se ajuste às definições legais específicas, sob pena de se ampliar desmedidamente o rol de beneficiários, desvirtuando a finalidade da norma, que é a de compensar desvantagens competitivas acentuadas.

A jurisprudência do TJDFT corrobora esse entendimento
:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. DISCROMATOPSIA. DEFICIENTE VISUAL.
NÃO ENQUADRAMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. A CF impõe previsão de cota para o acesso

a cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. 2. Considera

se deficiente visual, o portador de cegueira ou de visão monocular. 3.
O portador de
discromatopsia
, vulgarmente conhecida como daltonismo, não se enquadra no conceito legal de deficiente visual
(grifo nosso). 4. Incabível a

homologação a inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência

se não comprova a falta de acuidade visual, ou que o impedimento decorrente

da
discromatopsia
, em interação com diversas barreiras, pode obstruir a

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com os

demais. 5. Sendo muito baixo o valor da causa, admite se o arbitramento

dos honorários por equidade. 6. Negou se provimento ao recurso do autor.

Deu se provimento ao recurso da ré.

(TJDFT 0710054-94.2019.8.07.0018, Relator

(a) FABRÍCIO FONTOURA

BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Publicação 10/06/2024)
.

A Lei no 14.126/2021, que classificou a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, reforça essa necessidade de previsão legal expressa. Antes dessa lei, o tema era objeto de Súmula do STJ (no 377), mas foi a positivação legislativa que pacificou o seu enquadramento para todos os efeitos legais. Para o daltonismo, não há, até o momento, legislação similar que o equipare à deficiência visual para os fins pretendidos.

A banca examinadora, portanto, agiu de forma correta e vinculada à lei e ao edital ao concluir pelo não enquadramento do Recorrente, uma vez que sua condição, embora existente, não preenche os requisitos objetivos de acuidade visual definidos no Decreto no 3.298/99. A sentença de primeiro grau, ao adotar o mesmo entendimento e citar jurisprudência nesse sentido (ID 353289374 - Pág. 3), decidiu a lide de forma irretocável.

Da Autonomia dos Concursos Públicos e a Irrelevância de Aprovações Anteriores

O Recorrente insiste na tese de que suas aprovações em outros quatro concursos públicos na condição de
PcD
seriam prova de seu direito. Contudo, tal argumento não possui a força vinculante que pretende lhe atribuir.

Cada concurso público é um procedimento administrativo autônomo, regido por seu próprio edital e conduzido por uma comissão avaliadora soberana em suas decisões técnicas, desde que observados os limites da legalidade e da razoabilidade. A decisão de uma banca examinadora de outro certame, ainda que sobre a mesma condição médica, não cria direito adquirido nem vincula futuras avaliações por outras entidades ou bancas.

A análise da condição de deficiência é casuística e depende da interpretação que a equipe multiprofissional, responsável por aquela avaliação específica, faz da documentação apresentada à luz da legislação e do edital vigente para aquele concurso. Permitir que uma decisão administrativa anterior se sobreponha à análise técnica da banca atual seria ferir a autonomia do certame e, paradoxalmente, o próprio princípio da
isonomia, pois estaria a criar um tratamento diferenciado para o Recorrente com base em um critério externo ao concurso em questão.

O que se exige da Administração é que, ao divergir de um entendimento anterior, o faça de forma motivada, o que, como veremos, ocorreu no presente caso. Assim, a existência de aprovações prévias (
IDs
353289385, 353289386, 353289387, 353289388), embora demonstre a existência de interpretações distintas por outras bancas, não é suficiente para macular de ilegalidade a decisão ora impugnada, que se encontra devidamente fundamentada na legislação de regência.

Da Suficiência da Motivação Administrativa e da Ausência de Cerceamento de Defesa

Por fim, o Recorrente alega que o ato de sua eliminação e a decisão do recurso administrativo careceram de motivação adequada, e que as limitações formais do recurso configuraram cerceamento de defesa.

A análise dos documentos juntados aos autos revela o contrário. O resultado da perícia médica, embora inicialmente tenha apresentado a conclusão "não enquadrado" (ID 353288897), foi devidamente fundamentado na resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato (ID 353288899) e nos esclarecimentos prestados pela FGV em juízo (ID 353289363 e ID 353289368). Nesses documentos, a banca examinadora explicitou a razão do não enquadramento: o Recorrente possui acuidade visual de 20/20, condição que não atende aos critérios do artigo 4o, III, do Decreto no 3.298/1999.

A motivação de um ato administrativo não precisa ser extensa ou prolixa, mas deve ser clara, explícita e congruente, permitindo que o administrado compreenda as razões de fato e de direito que levaram àquela decisão. No caso, a fundamentação foi suficiente, pois indicou o dispositivo legal e o fato (acuidade visual 20/20) que embasaram a conclusão.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa no recurso administrativo pela impossibilidade de anexar novos documentos e pela limitação de caracteres, tal argumento não se sustenta. O momento oportuno para a apresentação de toda a documentação comprobatória da deficiência era o ato da inscrição, conforme previsto no edital (item 6.2,
ID 353288895 - Pág. 9). A fase recursal administrativa destina-se a impugnar a análise feita pela banca sobre a documentação já apresentada, e não a produzir novas provas. A limitação de caracteres é uma medida de gestão processual comum em sistemas eletrônicos e não impede que o candidato exponha de forma sucinta e objetiva os fundamentos de sua irresignação, como, de fato, o Recorrente o fez (ID 353288898).

A ampla defesa foi plenamente garantida, pois o Recorrente teve ciência da decisão, conheceu seus fundamentos e teve a oportunidade de contestá-los tanto na via administrativa quanto, agora, de forma exaustiva, na via judicial.

Dessa forma, concluo que a decisão da banca examinadora foi legal, pautada no edital e na legislação aplicável, e devidamente motivada, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo nem em cerceamento de defesa. A r. sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação, aplicou o direito de forma correta e deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026